Tribunal: TJES
Processo: 5004146-55.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004146-55.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: POLIANA BELISARIO ZORZAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004146-55.2020.8.08.0048

RECTE.: POLIMPORT – COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RECDO.: POLIANA BELISARIO ZORZAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL E OFERTA EQUIVOCADA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que efetuou a compra de um produto junto ao requerido, todavia, foi surpreendido com o cancelamento unilateral do contrato por parte da empresa ré, que alegou tratar-se de oferta equivocada, com preço vil. Irresignada, a autora requer que se proceda à entrega do bem adquirido, nos termos ofertados pela empresa, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2853791, pugnando pela manutenção integral da sentença ora recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID 2853778, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como pela reforma integral da sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que a compra foi motivada por preço vil, en razão de erro sistêmico, não havendo qualquer razão para a condenação da Recorrente no cumprimento forçado da oferta.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2853761), modificada pela decisão ao ID 2853775, dispôs que: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida a cumprir a oferta formulada, vendendo os produtos Fritadeira Elétrica Airfryer Walita + Panela Sauce pelo valor de R$340,57, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao teto máximo de alçada deste Juizado Especial Cível. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reformas.

Do gotejo do conjunto probatório, observo que a parte autora comprovou que a recorrente apresentou oferta dos produtos Fritadeira Elétrica Airfryer Walita e Panela Sauce pelo valor de R$ 340,57, contudo, após a compra das mercadorias pela autora, a requerida procedeu ao cancelamento unilateral da compra, e não houve entrega do produto ao consumidor, circunstância reconhecida pela ora recorrente, que afirma, todavia, que não é obrigada a cumprir a oferta, pois se trata de equívoco, com preço vil.

Entendo, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que o valor da venda dos produtos objeto deste processo não é preço vil, tratando-se de valor razoável e normal, estando a porcentagem de 60% (sessenta por cento) de desconto dentro da normalidade de concessão de descontos comerciais. Se houve erro sistêmico, tal situação não pode ser imputada ao consumidor, que adquiriu o produto justamente por achar que estava em promoção, com bom preço.

Assim, conforme dispõe o artigo 30 do Código de defesa do Consumidor, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Diante do exposto, não restam dúvidas de que as ofertas apresentadas vinculam e obrigam o fornecedor.

Pois bem, quanto à possibilidade de entrega do bem ao autor, observo que, a espelho do que entende o STJ acerca do assunto, em razão do princípio da vinculação do fornecedor à oferta, o consumidor só não poderá exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado, o que não se observa, in casu. Senão vejamos, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria adquirida pela internet, fundada na alegação de ausência de estoque do produto. (...) 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido.

(STJ, Min. NANCY ANDRIGHI, T. 03, REsp 1872048, decisão 23/02/2021, DJ 01/03/2021)

Nessa esteira, na hipótese de o fornecedor ainda poder entregá-lo, mesmo que adquirindo o produto de outras empresas, o consumidor ainda poderá exigir o cumprimento da obrigação firmada, nos termos do artigo 35, inciso I, do CDC; isto porque a informação contida na oferta é essencial à manifestação de vontade do consumidor e configura a proposta – integrando o contrato celebrado com o fornecedor e vinculando-o ao seu cumprimento.

Saliento, nesta oportunidade, que única hipótese que autorizaria a exclusão da opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a inexistência do produto de mesma marca e mesmo modelo no mercado, caso este deixasse de ser fabricado. Assim, o autor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, como indica o artigo 35, inciso I, do CDC.

Saliento que a recorrente não demonstrou nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373 do CPC e, diante do exposto, a entrega do bem é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.